Tribunal: TJDFT
Processo: 0741219-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERP-JUD. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido da exequente para realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SERP-JUD. O juízo de origem entendeu que, não sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, cabe a ela mesma a realização da diligência diretamente junto ao sistema, mediante pagamento dos encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos - SERPJUD pelo Poder Judiciário, a requerimento do exequente, para localização de bens do devedor quando a parte não é beneficiária da justiça gratuita e tem acesso direto ao sistema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se desenvolve no interesse do credor, cabendo a este indicar bens do devedor passíveis de constrição.
4. O dever de cooperação processual não exime o exequente da diligência ativa para a localização de bens.
5. O sistema SERPJUD foi criado para uso institucional e sua utilização pelo Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de acesso direto pela parte interessada.
6. No caso concreto, não se verificam circunstâncias excepcionais que justifiquem a atuação judicial em substituição à iniciativa da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do sistema SERPJUD pelo Poder Judiciário somente se justifica em situações excepcionais, nas quais demonstrada a impossibilidade do exequente realizar diretamente a diligência.
2. Cabe ao exequente, não beneficiário da justiça gratuita, a realização de consultas patrimoniais em sistemas disponíveis ao público mediante pagamento de emolumentos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6o, 797 e 805.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 2040889, 2043943, 2017970 e 2009802.